Tribunal: TJSP
Processo: 1507779-08.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Roubo. Artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Vítimas foram categóricas em reconhecer o ora acusado como sendo um dos meliantes. Não há nenhuma razão para invalidar os mencionados depoimentos, e o reconhecimento feito pelas três vítimas, pois não se observa no presente caso qualquer intenção deliberada das mesmas de

Ementa:
Roubo. Artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Vítimas foram categóricas em reconhecer o ora acusado como sendo um dos meliantes. Não há nenhuma razão para invalidar os mencionados depoimentos, e o reconhecimento feito pelas três vítimas, pois não se observa no presente caso qualquer intenção deliberada das mesmas de prejudicarem o recorrente, pessoa que sequer conheciam. Aliás, o fato do corréu Adrian não ter sido novamente reconhecido pelos ofendidos, ao invés de dar suporte à Defesa, apenas reforça a validade da palavra das vítimas, pois demonstra que elas não iriam acusar uma pessoa sem terem certeza absoluta. Defesa que não logrou produzir contraprova suficiente para inocentar o apelante. Condenação mantida. Aumento da pena-base bem fundamentado ante as graves circunstâncias do delito e os maus antecedentes do réu. Plenamente justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Réu reincidente. Majorantes bem reconhecidas – Uso de arma de fogo comprovado mediante palavra segura e uníssona das vítimas, não recaindo qualquer dúvida sobre a palavra das mesmas, pois não há indícios de que tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Prescindível a apreensão ou realização de perícia do armamento. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a pena aplicada. Recurso Improvido.